Tribunal: TJPA
Processo: 0810126-75.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810126-75.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO MARCOS ARAUJO CHAVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0810126-75.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS – OAB/PA 25.338

PACIENTE:
ANTONIO MARCOS ARAUJO CHAVES – CPF 700.829.462-05

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0810944-85.2024.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
ANTÔNIO MARCOS ARAÚJO CHAVES
, em razão de decisão do juízo da
4ª Vara Criminal de Belém/PA
, que indeferiu, em
12 de junho de 2024
, o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente.

Narra a inicial que
ANTÔNIO MARCOS
foi preso em flagrante em 29 de maio de 2024 pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, tendo sido convertida em preventiva em 31 de maio de 2024.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que a decisão ora apontada como coatora foi genericamente fundamentada, visto que o paciente possui condições que o tornam apto para a revogação do decreto.

Que inexiste periculum libertatis e que a decretação pautada na garantia da ordem pública não se comunica com o quadro fático-jurídico do paciente. Refere, ademais, que
ANTÔNIO MARCOS
faz jus à conversão da cautelar máxima por medida diversa, nos termos do art. 319, do CPP.

No caso em comento, o juiz coator foi genérico e não logrou êxito de indicar fatos concretos e contemporâneos que colocam em risco a ordem pública, pois a menção aos autorizadores da medida extrema não veio acompanhada de motivação idônea, limitando-se a considerar que tal medida serviria como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, com o intuito de diminuir a sensação de impunidade e estimular a diminuição dos índices de cometimento de infrações penais, além de fazer referência ao gravidade do crime do tráfico de drogas, porém em nada demonstrando a condição pessoal da periculosidade que o agente de fato demonstra para merecer o decreto de segregação.

– Petição inicial.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão do paciente, a fim de que responda aos atos processuais em liberdade.

No ID 20414498 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 20500178.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 20761212).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

No que tange a legalidade da prisão em flagrante, registro que, conforme informado pela autoridade coatora, o paciente, tendo avistado a guarnição da Polícia Militar, acelerou seu carro de maneira a chamar a atenção dos agentes públicos, que empreenderam tentativa de alcance do veículo – a fuga de ANTÔNIO MARCOS foi interrompida somente quando o paciente colidiu com outro automóvel.

Da revista pessoal realizada, foram localizados “no bolso frontal 05 (cinco) unidades de maconha e 01 (um) aparelho celular, ao passo que sob suas vestes foram encontradas 57 (cinquenta e sete) porções de cocaína” (informações de autoridade coatora, ID 20500178).

Primeiramente, verifico que a decisão de manutenção da prisão decretada ocorreu dentro da normalidade e de acordo com as previsões legais, não havendo traços de generalidade ou inépcia caracterizada, vez que delimitadas as condições fáticas e pessoais que ensejaram a constrição de liberdade do paciente. Senão vejamos:

(...) As
condições de admissibilidade
referem-se a determinadas espécies de infração penal ou circunstâncias que admitem a decretação da prisão preventiva. No caso dos autos, o crime imputado ao acusado (art.33 da Lei nº11343/06) satisfaz a condição previstas no inciso I, do artigo 313 do CPP, eis que
possui pena máxima privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
.

Os
pressupostos
, também chamados de
fumus comissi delict,
a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos durante a fase policial, quer seja pelo auto
termo de apreensão e exibição dos objetos ID.116654612 - Pág. 17, pelo laudo toxicológico definitivo ID.117260612 ou pelos depoimentos prestados em sede de inquérito policial
.

Em relação aos
fundamentos
, também chamados de
periculum libertatis
(...) a segregação cautelar do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), na medida em que, consoante afere-se das provas produzidas até este instante procedimental, o réu foi flagrado em
via pública na posse de “57 (cinquenta e sete) porções de cocaína” pesando 55 (cinquenta e cinco) gramas e “05 (cinco) unidades de maconha” pesando 4 (quatro) gramas, circunstância que evidencia a mercancia do material e demonstra o grau de periculosidade do agente.

Ademais, não se pode olvidar que, consoante afere-se pela
certidão
ID.116656392 - Pág. 1, o acusado,
além de possuir contra si sentença penal condenatória com trânsito em julgado, ainda responde a outro processo criminal em andamento
, pelo que, se denota que solto, o réu terá o mesmo estímulo e voltará a delinquir.

(...) No que se refere às possíveis condições pessoais favoráveis do acusado (residência fixa e ocupação lícita), sabe-se que estas,
de per si,
não impedem a manutenção do decreto prisional, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ-HC 539.479/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019).

Neste ponto, ressalta-se que, embora a defesa técnica tenha produzido prova no sentido de demonstrar que o acusado possui uma filha absolutamente incapaz (ID.117036792), por outro lado,
não há nos autos qualquer elemento de prova acerca da alegada dependência financeira da infante em relação ao denunciado.

Diante do exposto, não tendo a defesa colacionado aos autos novos fatos capazes de elidir a custódia cautelar, acompanho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação.

– Decisão coatora, ID 17005038

No sentido da denegação da ordem se manifestou o custos legis, reforçando a comprovação de existência do periculum libertatis necessário para a manutenção da medida.

Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, vislumbramos que a revogação da prisão cautelar do Paciente traria riscos a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando sua periculosidade concreta, em razão da natureza e a grande quantidade de droga encontrada (57 porções de cocaína e 5 unidades de maconha), aliada a necessidade de evitar a sua reiteração delitiva, tendo em vista que este possui contra si sentença penal condenatória com trânsito em julgado e ainda responde a outro processo criminal, o que demonstra seu envolvimento no mundo do crime, não sendo recomendado sua liberdade provisória.

Dessa forma, ao contrário do que alega o Impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo salutarmente recomendável a manutenção da prisão preventiva do Paciente.

– Parecer MP2G, ID 20761212

Do conteúdo do Código de Processo Penal, tem-se que a cautelar máxima, para persistir, necessita de comprovada existência de pressupostos plenamente evidenciados nos autos de origem, especialmente pela reiteração delitiva específica de
ANTÔNIO MARCOS
.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade.

6. Ordem denegada.

(HC n. 727.045/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.535/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
ANTÔNIO MARCOS ARAÚJO CHAVES
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2024